Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704462-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: D. C. V. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706082-37.2024.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD realizado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que o valor estabelecido a título de astreintes seria excessivo, se desvirtuando em um caráter punitivo e não coercitivo. Alega que, embora com atraso, a liminar foi devidamente cumprida e o atraso não poderia ser imputado a si, uma vez que haveria procedimentos administrativos a serem observados para o fornecimento do medicamento, como entrar em contato com os prestadores, captar os profissionais e contratar os fornecedores. Sustenta que a multa deve ser afastada ou reduzida, bem como que deve ser afastada a incidência de juros e cominações do art. 523, § 1o, do CPC. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para afastar as astreintes fixadas ou reduzir-lhes o valor e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido no ID 68599269 e ID 68599270. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 221007557 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que houve cumprimento da obrigação e portanto não há motivos para a aplicação da multa diária. Tenho que não assiste razão a impugnante, pois apesar de regularmente intimada em 27/03/2024 (ID 191448404) para cumprir em 48 (quarenta e oito) horas a antecipação de tutela a parte executada somente o fez em 22/04/2024 conforme petição de ID 194315468. No caso, é ônus da impugnante trazer aos Autos documentos para comprovar o cumprimento da obrigação, o que não fez. Sendo assim, a multa diária deve ser aplicada no seu valor máximo. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos o cumprimento da obrigação tempestivamente. Este juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários sucumbenciais que lhe caiba seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, § 15 do CPC. (TJ-DF 07067561720208070000 DF 0706756-17.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte autora/exequente e de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, da quantia depositada no ID 218325169. Após, INTIME-SE a parte autora/exequente para retirar ou imprimir por meios próprios o alvará de levantamento, no prazo de 5 (cinco) dias. INTIME-SE ainda a parte autora/exequente para se manifestar sobre o depósito realizado, informando se houve quitação plena da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Ficando desde já a parte autora/exequente ciente de que o seu silêncio poderá implicar quitação tácita. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volvam os Autos conclusos. Publique-se. Intime-se. (grifei) Conforme se verifica dos autos, a antecipação de tutela foi deferida em 25/3/2024 (ID 191186680), para cumprimento da obrigação em 48h, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimada para tanto em 27/3/2024 (ID 191448404), foi comunicado que a parte ré deu cumprimento ao comando judicial apenas em 22/4/2024 (ID 194315468). Por esse motivo, foi aplicada a multa cominatória em seu patamar máximo. Ao ser executada a multa, ela foi acrescida de correção monetária, juros e cominações do art. 523, § 1o, do CPC, conforme planilha de cálculos de ID 214399565. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o perdedor da demanda judicial a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Na hipótese, verifica-se que a muita diária foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de assegurar o fornecimento, pelo réu, do medicamento de que necessita o autor. Da análise do caso em apreço, entendo que o valor foi estipulado em patamar proporcional e razoável, uma vez que o réu se trata de operadora de plano de saúde, com considerável e conhecido poderio econômico, bem como o autor trata-se de menor de idade, que necessita de aplicações do medicamento Somatropina em virtude de deficiência do Hormônio do Crescimento, devendo tais aplicações serem realizadas com a maior brevidade possível, em virtude da janela temporal de que dispõe o autor para reverter o quadro de déficit de crescimento. Desse modo, o valor estipulado a título de multa diária e o teto estabelecido se mostram razoáveis e adequados a compelir o réu ao cumprimento da determinação judicial não havendo possibilidade de afastamento ou redução. Sobre o tema, assim entende esse eg. Tribunal de Justiça PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DA COLUNA. PROCEDIMENTOS E OPME. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. TUTELA ANTECEDENTE CONCEDIDA. CIRURGIA REALIZADA. PERÍCIA NÃO REQUERIDA. NOTA TÉCNICA NATJUS. PROCEDIMENTOS JUSTIFICADOS PELO QUADRO CLÍNICO E PELA LITERATURA CIENTÍFICA. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAR A CIRURGIA. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDAS E IMPROVIDAS. (...) 4. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 5. A fixação de multa independe de requerimento da parte, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Além disso, é prevista a modificação pelo juiz, de ofício ou a requerimento, do valor ou periodicidade da multa ou sua exclusão, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou na hipótese de o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537 §1o CPC). 5.1. No caso, o valor estipulado se encontra razoável e proporcional aos valores discutidos na lide e às circunstâncias fáticas envolvidas, especialmente diante do quadro álgico intenso da autora. Além disso, somente haveria incidência das astreintes se o ente federativo deixasse ou demorasse a cumprir a ordem judicial, o que não é a hipótese dos autos. 6. Remessa necessária e apelação cível CONHECIDAS e IMPROVIDAS. (Acórdão 1960119, 0708465-28.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO AUTORAL VIOLADO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCRO AFERÍVEL. PROVA NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas é um meio legal de coerção dirigido à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial (art. 139, IV e art. 497, CPC). 5. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, sua fixação em patamar muito elevado desvirtua seu propósito e o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos decorrentes da tutela de urgência ou das medidas coercitivas e indutivas. 6. No caso, a multa mostrou-se razoável e proporcional à gravidade da desobediência, capaz de frustrar o resulto útil do processo. Ademais, a instituição financeira, pela sua natureza e grau de informatização, não pode alegar impossibilidade de cumprimento imediato de simples ordem de bloqueio e movimentação de determinada conta bancária. 7. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA PARCIALMENTE A DA AUTORA. DESPROVIDA A DO BANCO. (Acórdão 1954966, 0726926-02.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (grifei) Por fim, em relação ao acréscimo de juros e cominações do art. 523, § 1o, do CPC, este se afigura indevido. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora não incidem sobre as astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. JUROS DE MORA NO CÁLCULO DE ASTREINTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Segundo orientação desta Corte, firmado em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, suficiente apenas a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para o cumprimento da sentença. III - Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem. Precedentes desta Corte. IV - Recurso Especial provido em parte. (REsp 1699443/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018) (grifei) Esta Casa segue a mesma orientação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA E RATIFICADA PELA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE EMISSÃO DE CARTAS DE HABITE-SE ANTES DE DEMONSTRADA A CONSECUÇÃO DAS MEDIDAS ASSUMIDAS COMO COMPROMISSO INERENTES À PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO, MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO PREVISTAS EM ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. DIREITO DA COLETIVIDADE. SALVAGUARDA. ADMINISTRAÇÃO. INCURSÃO NA CONDUTA NEGATIVA DISPOSTA. DESCUMPRIMENTO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. EXEQUIBILIDADE. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO QUE AS ARBITRARA. EXIGIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA DE FIXAÇÃO DA MULTA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO. INVIABILIDADE. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE PERTINENTE À SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor. 2. Fixada a sanção como forma de prevenir o descumprimento da obrigação cominada, incursionando o obrigado na conduta negativa cuja abstenção lhe fora cominada e da qual possuía plena ciência desde o momento em que arbitrada no ambiente de tutela provisória de urgência, posteriormente confirmada por sentença, imperativa a incidência e realização da expressão pecuniária da sanção pecuniária, a qual, conquanto somente exequível a partir do trânsito em julgado, ressoa exigível desde o momento em que cientificada a parte da obrigação negativa cominada e da sujeição à pena para a hipótese de recalcitrância. 3. Defronte a gênese do direito tutelado pelo provimento que arbitra astreinte visando salvaguardar os direitos da coletividade, fixando-a como forma de prevenir impactos de considerável expressão ao meio ambiente urbano e resguardar a observância da regulamentação legal afeta ao planejamento urbanístico, não sobeja possível desconsiderá-la quando positivada a incursão, sem justificativa hábil a respaldá-la, no comportamento que se buscava evitar, tampouco subsistindo lastro à sua minoração se não caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 537, §1o do estatuto processual. 4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a incursão do obrigado no comportamento negativo que se buscava evitar, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1948426, 0724160-42.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.) (grifei) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DISPENSÁVEIS. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO ACRESCIDO DOS JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Sem razão o embargante acerca da necessidade da juntada dos contratos originários que ensejaram o instrumento de confissão de dívida objeto da ação monitória sob a alegação de que a ausência de tais documentos impediria a verificação de eventual irregularidade acerca da capitalização com periodicidade inferior a um ano. O título exigido na ação executiva cumpre as cláusulas expressamente previstas e acordadas pelas partes sem indícios de irregularidades que justificassem a análise dos contratos anteriores. 4. Os juros de mora, cuja natureza é de sanção pelo inadimplemento, não devem incidir em face das astreintes, pois representaria dupla penalidade (AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.). A jurisprudência acerca do acolhimento de embargos à execução de título extrajudicial, especialmente no que se refere ao reconhecimento de excesso na planilha dos autos executivos, determina que a atualização do débito deve ser feita com a aplicação da multa de 2% apenas sobre o valor do débito atualizado, e não sobre o débito atualizado somado aos juros de mora. 5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. (...) (Acórdão 1951296, 0714504-35.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) De igual modo, as cominações do art. 523, § 1o, do CPC não são devidas no cumprimento de sentença que busca a execução da multa diária fixada. Isso porque a natureza de tal verba é a de um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando caráter condenatório e não transitando em julgado. Por esse motivo, a ela não se aplicam as disposições constantes no art. 523, § 1o, do CPC, que diz respeito à condenação em quantia certa. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDOS NA ORIGEM PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, porém, tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, tão somente, para reduzir o valor das astreintes, não são devidos honorários de sucumbência. Precedentes. 1.2. "A multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios". (AgInt nos EREsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 4/12/2023). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão anteriormente proferida e, de plano, negar provimento ao apelo extremo. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.379/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 10/10/2024.) (destaquei) Este E. Tribunal também não tem decidido de forma diferente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. 1. Não há falar em incidência das verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor relativo às astreintes, já que estas, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917586, 0716592-72.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) (destaquei) "APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. ATRASO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. CORRETA A REDUÇÃO DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se flexibilidade quanto à fixação da multa cominatória, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar, inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. 2. Considerando o caso concreto e a jurisprudência deste Tribunal, bem como o caráter coercitivo e não indenizatório que se reveste a multa, mostra-se cabível a redução da astreinte, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o valor fixado na origem se configura excessivo. 3. Agiu corretamente o Juízo monocrático ao não incluir no débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, tendo em vista sua não incidência sobre a multa cominatória. 4. Negou-se provimento ao apelo." (Acórdão 1687669, 07115141920198070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, sobre o débito resultante da multa cominatória fixada, deve incidir tão somente a atualização monetária, sem a incidência de juros e cominações do art. 523, § 1o, do CPC. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo para determinar que o levantamento dos valores bloqueados seja realizado apenas após o julgamento do mérito e trânsito em julgado do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Por envolver interesse de menor, intime-se o Ministério Público para manifestação. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2025 16:34:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador